Tribunal: TJDFT
Processo: 0721306-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Vistos, etc. TELEFONICA BRASIL S.A., BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONCA E ADVOGADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pela 5a Vara Cível de Brasília nos seguintes termos: Defiro a penhora do crédito da parte executada no rosto dos autos no 0042777-84.2007.8.07.0001, em trâmite junto à 13a Vara Cível de Brasília, até o limite do débito exequendo, no importe de R$ 8.251,37. Oficie-se àquele Juízo comunicando-lhe desta decisão. Intime-se a parte credora para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. Inicialmente, a parte recorrente narra que, embora a decisão tenha deferido pedido de penhora no rosto dos autos em que a parte executada figura como credora, também intimou os agravantes para que, no prazo de 30 dias, indiquem bens da agravada passíveis de penhora sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921, inciso III e §1o do CPC/15. Em suma, defende que providências descritas no citado artigo devem ser aplicadas apenas quando não são encontrados nenhum bem passível de penhora. Aduz que não seria esse o caso dos autos, pois os agravantes conseguiram identificar bens disponíveis, “tanto que foi realizada a penhora no rosto dos autos de um processo em que o agravado SINPETAXI figura como credor”. Sustenta que a suspensão processual não é aplicável ao caso, devendo ser modificada e o feito, portanto, deve ficar aguardando novas comunicações da 13a Vara Cível de Brasília-DF acerca da perfectibilização da penhora naqueles autos e posterior transferência dos créditos à 5a Vara Cível de Brasília-DF. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela para que os autos continuem em cartório aguardando a efetivação da penhora e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impossibilidade de aplicação da hipótese de suspensão processual prevista no artigo 921, inciso III e § 1o do CPC e consignar que os autos aguardem em cartório as novas comunicações originárias dos autos do processo no 0042777-84.2007.8.07.0001 em trâmite perante a 13a Vara Cível de Brasília-DF e que contém penhora no rosto dos autos em favor dos ora agravantes com termo já emitido. Preparo regular, ID. 26963306 - Pág. 1/2. É a suma dos fatos. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, considerada sua manifesta inadmissibilidade. No caso dos autos, verifica-se que o ato judicial recorrido detém conteúdo híbrido de decisão interlocutória (ao deferir a penhora no rosto no rosto dos autos no 0042777-84.2007.8.07.0001) e de despacho (ao ordenar a intimação da parte para se pronunciar no prazo de 30 (trinta) dias, pela indicação de bens passíveis de penhora ou pela suspensão do processo). Por sua vez, a insurgência recursal cinge-se a parte da decisão de mero expediente, ou seja, a parte do ato judicial que determinou a abertura de prazo “para que a parte credora para indicar bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo”. Assim, verifica-se que o pronunciamento judicial objeto de insurgência não possui conteúdo decisório, mas apenas de mero expediente sendo, portanto, incapaz de prejudicar a parte Agravante. Vale dizer que a determinação recorrida não possui o condão de solucionar controvérsia jurídica, razão pela qual não desafia recurso, ante a sua natureza ordinatória. Nesse contexto, diante da ausência de conteúdo decisório do ato, incabível o recurso interposto. Impende ressaltar que “o fato de existir previsão legal para interpor agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença não afasta a inadmissibilidade do recurso, tendo em vista a efetiva imprescindibilidade de o decisum possuir conteúdo decisório capaz de trazer danos à parte” (Acórdão 1130243, 07067290520188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, por fim, o julgamento do Recurso Especial 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos, no qual o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese n. 988, nos seguintes termos: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, o que não se verifica na presente hipótese. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator